Tribunal: STM
Processo: 7000386-49.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE
ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELO
ACUSATÓRIO. PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
A decisão que quebrou o sigilo bancário não careceu de fundamentação, já que além de
reproduzir as razões do pedido do Parquet das armas, discorreu sobre a razoabilidade do
afastamento do sigilo.
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a Sentença condenatória, pois a
comprovação de atos de ofício praticados em virtude das vantagens indevidas recebidas pelo
agente é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não
comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme caput deste artigo.
A falta de interesse de agir por eventual prescrição não se fez consistente, posto que os
requerimentos da Apelação da Acusação tinham a aptidão de ampliar a pena-base, o que em tese
dilataria o prazo prescricional fixado na decisão de piso.
No mérito, assiste razão em parte às pretensões recursais acusatórias em razão de, na
continuidade delitiva, a quantidade de vezes que o delito é praticado ter lugar de valoração na
terceira fase da dosimetria penal. Devido a isso, a exasperação consiste em 2/3 (dois terços), nos
moldes do art. 71 do CPB, uma vez que ocorreram mais de 7 (sete) infrações.
O apelo defensivo não mereceu acolhida. A materialidade e a autoria foram confirmadas pela
prova testemunhal, pela pericial e, principalmente, pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo
bancário, o qual ilustrou que o acusado auferiu vantagens indevidas.
Prescrição reconhecida de ofício. Os fatos aconteceram entre 23/1/2008 e 3/6/2009, no total 16
(dezesseis) vezes, antes da vigência da Lei de nº 12.234/10, e tendo em vista a Súmula 497 do STF,
ocorreu a prescrição retroativa da pena in concreto entre a data do fato e o recebimento da
Denúncia. Decisão unânime.

Inteiro teor:
01/06/2023, 17:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682526727648280266928994852&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 25/04/2023 A 25/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000386-49.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PROCURADOR(A): CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DOS
RECURSOS E REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA E,
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
ACUSATÓRIO, PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E CONDENAR
O CEL RR JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 2
(DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PELO DELITO DO ART. 308 DO CPM, C/C ART.
80 DO CPM E ART. 71 DO CP, SEM O DIREITO AO "SURSIS" PENAL, COM O
REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, COM
FULCRO NO ART. 33, § 2º, "B", DO CP, E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. E, POR FIM, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU,
DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CEL R/1 JOSÉ
ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA "IN CONCRETO", COM FUNDAMENTO
NO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO V, E 133, TODOS DO CPM,
E ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM, ANTES DA REDAÇÃO
CONFERIDA PELA LEI Nº 12.234/10. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENÇA DO SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

01/06/2023, 17:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682526727648280266928994852&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000386-49.2022.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000366-62.2021.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI
ADVOGADO(A): MÁRCIO FEIJÓ (OAB RJ119349)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO
ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E
SENTENÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
APELO
ACUSATÓRIO.
PROCEDENTE
EM
PARTE.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
A decisão que quebrou o sigilo bancário não careceu de
fundamentação, já que além de reproduzir as razões do pedido do
Parquet das armas, discorreu sobre a razoabilidade do afastamento do
sigilo.
Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a Sentença
condenatória, pois a comprovação de atos de ofício praticados em
virtude das vantagens indevidas recebidas pelo agente é objeto de
avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não
comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme
caput deste artigo.
A falta de interesse de agir por eventual prescrição não se fez
consistente, posto que os requerimentos da Apelação da Acusação
tinham a aptidão de ampliar a pena-base, o que em tese dilataria o
prazo prescricional fixado na decisão de piso.
No mérito, assiste razão em parte às pretensões recursais acusatórias
em razão de, na continuidade delitiva, a quantidade de vezes que o
delito é praticado ter lugar de valoração na terceira fase da dosimetria
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
2/20
penal. Devido a isso, a exasperação consiste em 2/3 (dois terços), nos
moldes do art. 71 do CPB, uma vez que ocorreram mais de 7 (sete)
infrações.
O apelo defensivo não mereceu acolhida. A materialidade e a autoria
foram confirmadas pela prova testemunhal, pela pericial e,
principalmente, pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo bancário, o
qual ilustrou que o acusado auferiu vantagens indevidas.
Prescrição reconhecida de ofício. Os fatos aconteceram entre
23/1/2008 e 3/6/2009, no total 16 (dezesseis) vezes, antes da vigência
da Lei de nº 12.234/10, e tendo em vista a Súmula 497 do STF, ocorreu
a prescrição retroativa da pena in concreto entre a data do fato e o
recebimento da Denúncia. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos recursos, em rejeitar as
preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo e dar provimento parcial ao apelo acusatório, para
reformar a Sentença hostilizada e condenar o Cel RR JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO
MONTI à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo delito do art.
308 do CPM, c/c art. 80 do CPM e art. 71 do CP, sem o direito ao "sursis" penal,
com o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, com base no art. 33, §
2º, alínea "b", do CP, e com o direito de recorrer em liberdade. Ao final, o Tribunal,
decidiu, por unanimidade, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do
acusado, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena "in concreto",
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso V, e 133, todos do
CPM, e art. 110, § 1º, do Código Penal comum, antes da redação conferida pela Lei
n° 12.234/10.
Brasília, 25 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR e pela Defesa constituída de JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, contra
a Sentença da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, prolatada na APM
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
3/20
de nº 7000366-62.2021.7.01.0001, que condenou este acusado à pena de 4 (quatro)
anos de reclusão, como incurso no art. 308 do CPM, c/c art. 80 do CPM e art. 71 do
CPB, negado o benefício do sursis, com o regime inicial aberto para o cumprimento
da pena e com o direito de apelar em liberdade.
O Parquet castrense ofereceu a Denúncia (evento 1, documento 1, da
APM) nos seguintes termos, in verbis:
"Extrai-se dos autos de Inquérito Policial Militar em referência, instaurado por
meio da Portaria nº 010 - IPM - Ass Ap As Jurd, de 25/09/2019, do Comandante da
AMAN, após requisição do Ministério Público Militar (MPM) por intermédio do
Ofício nº 90/SEC/1ª PROC/PJM/RIO/RJ/MPM (evento 1, anexo 2, fls. 3/5), acerca
dos fatos noticiados no IPM nº 124-63.2014.7.01.0101 e do Pedido de Quebra de
Sigilo Bancário (PQS) nº 247- 57.2015.7.01.0101 (evento 1, anexo 5, fl. 8), que o
Cel R/1 ARAÚJO MONTI recebeu de forma ilícita, numerários por meio de cheques
depositados em sua conta bancária (Itaú S. A., agência 320, conta corrente
355738), pela empresa JOSÉ MARIA OFICINA MECÂNICA - EPP, no montante e
período sobredito, quando exercia a função de Chefe da Divisão de Logística da
AMAN".
(...)
Destaca-se que os fatos acima relacionados, o Cel ARAÚJO MONTI exercia as
funções de Ordenador de Despesas Substituto, no período de 10/12/2008 a
08/12/2009, Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicionada (interino), no período de
29/12/2008 a 11/01/2009 e, em todo período dos depósitos, como Chefe da Divisão
de Logística da AMAN, responsável direto pelas requisições e responsável indireto
pela quitação das notas fiscais emitidas pela empresa, conforme verificado no
Relatório do Encarregado do IPM (evento 1, anexo 3, fl. 4).
Conforme Relatório de Análise do CPADSI/NCC nº 002/2017 e 002ª/2017 (evento 1,
anexo 6, fls. 25/35 e 36/41), restou demonstrado que a empresa JOSÉ MARIA
OFICINA MECÂNICA - EPP foi beneficiada, no ano de 2008, com 25 (vinte e
cinco) empenhos realizados pela AMAN, relacionados as dispensas de licitação nºs
55/2008, 56/2008, pregões nºs 41/2007, 43/2007 e 13/2008, totalizando o montante
de R$ 461.417,23.
Cumpre assinalar que, das dispensas de licitação e pregões acima indigitados, só
foram possíveis analisar os pregões nº 43/2007 e o nº 13/2008, uma vez que os
demais processos não se encontravam nos arquivos da AMAN.
Consoante se depreende do laudo de exame pericial (evento 1, anexo 9, fls. 17/25),
no que concerne ao Pregão Presencial nº 43/2007, possui duas requisições
assinadas pelo Cel R/1 ARAÚJO MONTI, como Chefe da Divisão de Logística,
para a prestação dos serviços, fase inicial do certame: i) Parte nº 72, de
21/09/2007, com 13 (treze) itens e a Parte nº 73, de 25/09/2007, com 19 (dezenove)
itens divididos em quatro grupos. Ambas sem as assinaturas do Ordenador de
Despesas autorizando o início do processo licitatório.
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
4/20
Depreende-se que não constam nos autos as justificativas para a necessidade da
contratação, exigência prevista no inc. I do Art. 3º da Lei nº 10.520/2002; na alínea
"b" do inc. III do Art. 8º e no inc. I do Art. 21, ambos do então vigente Decreto nº
3.555/2000.
Além disso, o Termo de Referência não foi assinado pelo setor requisitante, nesse
caso, pelo Chefe da Divisão de Logística da AMAN, conforme alínea "a' do inc. III
do Art. 8º, do então vigente Decreto nº 3.555/2000, apesar de ser o Cel ARAÚJO
MONTI o demandante que detinha o maior conhecimento e competência para
redigir o aludido Termo, de forma a obter uma melhor precisão das necessidades da
Academia.
O processo não foi instruído com pesquisas de preços ou essas não foram juntadas
aos autos do Pregão nº 43/2007.
Outrossim, a ata de reunião para a abertura das propostas e verificação dos
documentos de habilitação demonstrou que o Cel R/1 ARAÚJO MONTI estava
presente na sessão.
Na fase externa do processo licitatório nº 43/2027/AMAN, a perícia realizada sobre
a proposta e documentos de habilitação constatou que a empresa JOSÉ MARIA
OFICINA MECÂNICA - EPP sagrou-se vencedora do lote 2.
No referido processo, consta uma nota de empenho, emitida para a empresa JOSÉ
MARIA OFICINA MECÂNICA, sob o número 2007NE906852, datada de
21/11/2007, no valor de R$ 36.896,32, na qual não houve registro de notas fiscais
emitidas pela empresa ou não foram juntadas aos autos do processo. Também não
há registros de notas fiscais cujos serviços nelas constantes tenham sido atestados
pelo Cel R/1 ARAÚJO MONTI.
Cumpre registrar que o Cel R/1 ARAÚJO MONTI, Chefe da Divisão de Logística da
AMAN à época, por ocasião da abertura do Pregão Presencial nº 43/2007 da
AMAN, assinou Atestado de Capacidade Técnica em favor da empresa JOSÉ
MARIA OFICINA MECÂNICA - EPP, datado de 24/10/2007, um dia antes da
abertura do certame (evento 1, anexo 9, fl. 23 e evento 24, anexo 4, fl. 55).
Consoante se depreende do laudo de exame pericial (evento 1, anexo 9, fls. 26/37)
realizado no Pregão Eletrônico nº 13/2008/AMAN, verificou-se que a Parte nº 3, de
17/03/2008, foi elaborada com o objetivo de solicitar a aquisição de peças para
motocicletas Harley Davidson. Na solicitação constam 109 (cento e nove) itens, não
havendo menção quanto ao custo estimativo de cada item, bem como as
quantidades lançadas no Termo de Referência são muito superiores ao solicitado
(evento 1, anexo 9, fl. 27).
Outro ponto reside sobre as quantidades demandadas. Não existia nos autos do
processo relatório de análise de consumo de anos anteriores ou
metodologia/memória de cálculo que balizassem os quantitativos solicitados pelo
setor requisitante (evento 1, anexo 9, fl. 28).
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
5/20
O processo não foi instruído com pesquisas de preços ou essas não foram juntadas
aos autos, bem como o Termo de Referência não foi assinado pelo setor
requisitante. As propostas e os documentos de habilitação da empresa JOSÉ MARIA
OFICINA MECÂNICA - EPP não foram juntadas aos autos, impossibilitando a
análise e verificação de sua conformidade (evento 1, anexo 9, fls. 29/30).
Outro aspecto observado, de natureza indiciária, porém relevante para se
caracterizar o modus operandi do denunciado é o fato de as empresas envolvidas
nas três investigações decorrentes do IPM 0000124- 63.2014.7.01.0101/RJ (o
presente IPM e os inquéritos de números 1590-06.2019 e 1619-56.2019) se situarem
no município de Resende, mesma localização da AMAN, algo que facilita o contato
e as tratativas ilícitas. No caso da empresa JOSÉ MARIA OFICINA MECÂNICA -
EPP, sua localização, próxima à AMAN, pode ser vista no Relatório
021/2017/CPADSI, em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (evento 1,
anexo 5, fl. 16).
Em seu depoimento prestado no dia 23/10/2019, o Cel ARAÚJO MONTI reservou-
se o direito de ficar em silêncio, por orientação de seu advogado, não contribuindo
para explicar o que motivou a compensação de 16 (dezesseis) cheques da empresa
JOSÉ MARIA OFICINA MECÂNCIA EPP, creditado na conta do referido Oficial,
no valor de R$ 118.506,21, referentes ao período de 23/01/2008 a 03/06/2009
(evento 1, anexo 8, fl. 30).
O primeiro cheque foi depositado na conta do denunciado em 23/01/2008, data
próxima à adjudicação do Pregão nº 043/2007 (ocorrida em 26/10/2007, segundo
evento 24, anexo 5, fl. 43) e também da nota de empenho emitida para a empresa
JOSÉ MARIA OFICINA MECÂNICA, sob o número 2007NE906852 (datada de
21/11/2007), no valor de R$ 36.896,32. Os demais cheques foram depositados no
período em que os demais procedimentos licitatórios citados nesta exordial
ocorreram (as dispensas de licitação nº 55/2008 e 56/2008 e Pregão Eletrônico nº
13/2008).
Por fim, cabe ressaltar que também não foi possível realizar a oitiva de JOSÉ
MARIA, representante da empresa JOSÉ MARIA OFICINA MECÂNICA - EPP, uma
vez que sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico, conforme laudos médicos
assinados por médicos neurocirurgião e neurologista, juntado aos autos (evento 1,
anexo 8, fl. 20 e evento 24, anexo 22).
II - IMPUTAÇÃO
Em face de todo o exposto, restou claro o dolo do denunciado em receber para si,
em razão da função, vantagem indevida consistente de 16 (dezesseis) cheques, para
facilitar e/ou assegurar ilicitamente o êxito da empresa JOSÉ MARIA OFICINA
MECÂNICA - EPP em procedimentos licitatórios realizados na AMAN, o que
realmente ocorreu, ao arrepio das normas e procedimentos pertinentes.
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos
de relevância:
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
6/20
Relatório e Solução do Inquérito (evento 1, documentos 3 e 4, do IPM
7001617-86.2019.7.01.0001);
Relatório de Análise do CPADSI/NCC nº 002/2017 e 002ª/2017 (evento 1,
documento 6, fls. 25/35 e 26/41, do IPM);
Laudo de exame pericial s/n º, de 19/11/2019 (evento 1, documento 9, fls.
17/25, do IPM); e
Laudo de exame pericial s/n º, de 29/10/2019 (evento 1, documento 9, fls.
26/37, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 27/5/2021 (evento 67 do IPM) e o
acusado citado por telefone em 8/6/2021 (evento 26, documento 1, da APM).
Em 28/6/2021, a Defesa de JOSÉ ROZÁRIO solicitou acesso ao IPM
124-63.2014.01.0101, ao PQS 247- 27.2015.7.01.0101, a devolução do prazo para
arrolar testemunhas, a extensão de mais 15 (quinze) dias para melhor análise dos
autos, a unificação de feitos e questionamentos ao Centro de Controle Interno do
Exército–CCIEX e à Academia Militar das Agulhas Negras-AMAN como
diligências (evento 69 da APM).
Em 30/6/2021, foram deferidos os requerimentos do evento 69 da
APM quanto à devolução do prazo e as diligências ao CCIEX e à AMAN, e o Juízo
a quo solicitou à Defesa explicação em relação ao prazo para a indicação de 17
(dezessete) pessoas para o rol de testemunhas, quantitativo superior ao legal, restou
concedido, outrossim, o prazo de 5 (cinco) dias para o MPM se manifestar sobre o
quesito da unificação das ações penais (evento 80 da APM).
As respostas aos questionamentos ao CCIEX e à AMAN foram
atendidas por intermédio dos eventos 105, 126, 172, 178 e 179 da APM.
Em 6/7/2021, a Defesa do acusado reduziu o número de testemunhas,
reiterou a devolução de prazo e de diligências ao CCIEX e à AMAN, pleiteando,
ainda, a nulidade da Decisão proferida no PQS 247-27.2015.7.01.0101 sobre a
quebra do sigilo bancário do réu e consequentemente o desentranhamento de todos
os informes bancários (evento 104 da APM).
Em 27/7/2021, ocorreu a oitiva das testemunhas de Defesa, a
qualificação e o interrogatório do acusado, e o Juízo indeferiu os pedidos de
nulidade do PQS 247-27.2015.7.01.0101 e de unificação, a este feito, das ações
penais de nº 7000374- 39.2021.7.01.0001 e de nº 7000376-09.2021.7.01.0001
(eventos 169 e 173 da APM).
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
7/20
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 231 da
APM); já a Defesa renovou providências junto ao CCIEX e à AMAN (eventos 217 e
234 da APM), o que foi deferido pelo Juízo nos termos do evento 236, com resposta
da Administração Militar em 5/10/2021 (evento 245 da APM).
O Parquet, em Alegações Escritas, manteve o pedido condenatório do
réu pela prática do delito capitulado no art. 308, §1º, do CPM, com a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, devido à reprovabilidade da conduta, e o aumento
da pena em 2/3 (dois terços), de acordo com a Jurisprudência do STJ, considerando
a continuidade delitiva por 16 (dezesseis) vezes (evento 259 da APM).
Nas Alegações Escritas do Acusado, reiterou-se, em preliminar, a
nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo bancário; no mérito, pediu-se a
absolvição, e, em eventual condenação, a aplicação da pena no patamar mínimo,
haja vista ser ele primário, com bons antecedentes e pela ausência de punição
disciplinar no decorrer da carreira militar (evento 288 da APM).
Em Sessão de Julgamento de 1º/2/2022, o Juízo a quo REJEITOU a
preliminar arguida pela Defesa e CONDENOU o acusado Cel R/1 JOSÉ ROZÁRIO
ARAÚJO MONTI às sanções do art. 308, c/c o art. 80, ambos do Código Penal
Militar, com aumento de 1/3 (um terço) do art. 71 do CPB, indeferindo a causa de
aumento do §1º do art. 308 do CPM, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de
reclusão, com o regime aberto para o seu cumprimento, com o direito de recorrer em
liberdade e sem a concessão do sursis (eventos 325 e 326 da APM).
Em 9/2/2022, a Sentença foi publicada (evento 326 da APM) e as
partes foram devidamente intimadas (eventos 327 e 328 da APM).
Em 22/2/2022, o MPM interpôs Recurso de Apelação, no qual
requereu a reforma do decisum sustentando que a dosimetria sancionatória foi
insuficiente para atender o princípio da proporcionalidade, pleiteou a causa de
aumento pela continuidade delitiva, de acordo com a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, fixando no patamar de 2/3 (dois terços) e empregando-
se o art. 71 do CP em vez do art. 80 do CPM. Requereu, também, que fosse
reconhecida a incidência do § 1º do art. 308 (evento 339).
Em Contrarrazões ao Apelo ministerial, a Defesa apontou que o
recurso apresentado pelo MPM foi de inconformismo parcial, de apenas parte da
Sentença que não reconheceu a prática do ato de ofício, visando o aumento previsto
no § 1º do art. 308 do CPM. Logo, no que diz respeito à pena-base, houve o trânsito
em julgado para a acusação deste capítulo da Sentença. Todavia, até na hipótese do
provimento do recurso ministerial, a punibilidade do requerente teria que ser
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
8/20
declarada extinta, nos moldes dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso V, §1º, todos do
CPM, c/c o art. 110, § 2º, do CP comum, em sua antiga redação (evento 350 da
APM).
Em 2/3/2022, o acusado ofertou recurso, alegando, em preliminar, a
nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo bancário e a ausência de
correlação entre a Denúncia e a Sentença. No mérito, invocou a reforma da
Sentença, para absolvição por falta de provas (evento 331 da APM).
Em Contrarrazões ao Apelo de JOSÉ ROZÁRIO, o MPM rechaçou as
preliminares de nulidade do decisum de quebra de sigilo bancário e de
incongruência entre Denúncia e Sentença. Quanto ao mérito, sobre o fundamento de
inexistência de provas para a condenação, aduziu confusão da segunda preliminar
com o mérito, que já tinha sido devidamente refutado (evento 347 da APM).
Em 4/5/2022, o apelante reiterou o pleito para que fosse declarada
extinta a punibilidade dos fatos narrados na Denúncia pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva (evento 349 da APM), pedido denegado nos termos do evento
356 da APM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer de lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi, manifestou-se pelo
indeferimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo
defensivo, mantendo-se a condenação do réu pelo crime previsto no art. 308 do
CPM. Pugnou, ainda, pelo deferimento do recurso ministerial, a fim de que seja
revista a dosimetria da pena aplicada ao réu (evento 6).
Os autos seguiram ao Revisor.
É o Relatório
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
Da Preliminar de nulidade da decisão que decretou o afastamento do sigilo
bancário
O recorrente JOSÉ ROZÁRIO alega a nulidade do decreto que afastou
o respectivo sigilo bancário sob a alegação de que a decisão foi insuficientemente
fundamentada e genérica, o que não procede.
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c966...
9/20
Nos termos do § 4º do art. 1º da Lei Complementar de nº 105/01, há
possibilidade de quebra do sigilo bancário, em qualquer fase do inquérito ou do
processo judicial, especialmente na apuração nos crimes contra a administração
pública, desde que autorizada por decisão judicial devidamente fundamentada, sob
pena de nulidade, segundo o inciso IX do art. 93 da CF.
Entretanto, mesmo que o Juízo a quo tenha se valido de argumentos do
pedido de quebra do sigilo bancário formalizado pelo Ministério Público Militar
(argumentação per relationem), percebe-se que houve na decisão motivações que
transcenderam os fundamentos de pedir do Órgão acusatório:
“(...) No tocante ao Sigilo Bancário, deve-se dizer, primeiramente, que se trata de
um direito à intimidade, mas não um direito absoluto e que deve ser quebrado,
quando houver indícios de crime entre os quais aqueles praticados contra a
Administração Pública e que os dados sejam imprescindíveis à elucidação do fato,
em qualquer fase do inquérito ou processo” (evento 1, documento 2, fl. 10, do
PQS). (Grifo nosso.)
Ora, como a decisão interlocutória que defere o pedido de quebra de
sigilo dispensa profundidade exauriente no tocante à autoria e à materialidade, a
fundamentação de piso não se revelou vazia pois, além de menção às alegações do
Parquet das Armas como a necessidade de elucidar fatos considerados ilícitos que
supostamente afetaram a Administração Pública, tratou sucintamente de aspectos do
balanceamento para afastar o sigilo.
Assim, a Decisão hostilizada não tem a qualidade de ser
exclusivamente per relationem consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça-STJ em abordagem de situação semelhante:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO
CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO.
PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM PARA
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita
à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo
regimental, não havendo falar em violação do princípio da colegialidade (arts. 932,
III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).
2. É possível a prorrogação da interceptação telefônica, sem limite de vezes, mas
sempre com autorização judicial, devendo ser demonstrada a indispensabilidade da
escuta como meio de prova e a permanência dos pressupostos previstos na Lei n.
9.296/1996.
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
10/20
3. Admite-se o uso da motivação per relationem para justificar a quebra do sigilo
das comunicações telefônicas. Precedentes do STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC n. 136.245/MG,
Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/9/2021)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO
INICIAL
E
DAS
PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que
funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do
órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para
que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas
produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê
da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se
limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já
em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles
em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer as
razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações
tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição
de determinadas fórmulas reiterativas dos textos normativos, em ocasiões
reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos que poderiam adaptar-se a
qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos.
Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas
que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude
reconhecida.
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
11/20
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo
que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas
pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do voto. (STJ. 6ª
Turma. RHC 119.342-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, publicado em 10/2022.)
Assim, rechaço o pedido nulidade da Decisão de quebra do sigilo
bancário inserta nos autos do PQS de nº 0000247-27.2015.7.01.0101.
Da preliminar de ausência de correlação entre acusação e Sentença
O recorrente JOSÉ ROZÁRIO alegou, também, a nulidade da
Sentença condenatória por ausência de correlação entre a acusação e a Sentença, sob
a sustentação de que o édito condenatório constatou que não restou comprovado ter
o réu auferido vantagens indevidas para garantir a vitória da empresa José Maria
Mecânica em processos licitatórios promovidos pela AMAN, o que destoou da
exigência do tipo do art. 308 do CPM imputada pela acusação.
Não procede a nulidade suscitada, pois além de se confundir com o
próprio mérito, o Juízo a quo apenas relatou a inexistência de comprovação de
omissão ou prática de atos de ofício em virtude das vantagens indevidas recebidas
pelo apelante, o que é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308
do CPM:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional. (Grifo nosso.)
Por outro lado, como o caput do art. 308 do CPM não contém
exigência alguma de comprovação da prática de atos de ofício, a fundamentação do
decisório consistiu no registro de que o réu JOSÉ ROZÁRIO recebeu vantagens
indevidas, conduta correlata à imputação da Denúncia acerca do delito de corrupção
passiva.
Ainda é de se consignar, que a majorante prevista no § 1º do art. 308
do CPM foi descrita na exordial e constitui um dos pedidos de reforma da Sentença
no recurso interposto pela Acusação.
Ante o exposto, rechaço o pedido de nulidade pela incongruência entre
a Denúncia e a Sentença.
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
12/20
Da preliminar de falta de interesse recursal
O recorrido JOSÉ ROZÁRIO, agora no bojo das Contrarrazões,
levantou a preliminar de falta de interesse recursal no apelo manejado pelo
Ministério Público Militar-MPM, porque, mesmo se concedido provimento, não
venceria a prescrição, já que, à luz da Súmula 497 do STF, não é possível o uso da
exasperação da continuidade delitiva no cálculo prescricional.
Tal pleito não procede, uma vez que o recurso Ministerial buscou
reformar a Sentença condenatória por meio de duas vertentes. Em uma requereu o
aumento da pena-base de forma a atingir o patamar de 5 (cinco) anos a pena
estipulada na fase inicial da dosimetria. Em outra, solicitou o reconhecimento da
causa de aumento da pena presente no § 1º do art. 308 do CPM.
Tais pedidos, em tese, têm aptidão de extrapolar os limites da
prescrição já estabelecidos na Sentença, independentemente do desprezo da
exasperação da continuidade delitiva. Assim, não é possível analisar a prescrição da
pretensão punitiva retroativa sem exaurir todo o mérito recursal
Pelo exposto, indefiro a preliminar de falta de interesse recursal.
MÉRITO
No mérito, incialmente, como se trata de Apelações interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela Defesa de JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO
MONTI, em prestígio ao direito de defesa, exige-se a análise das razões recursais da
Acusação em primeiro lugar.
O Recurso de Apelação do MPM demandou a reforma da decisão de
piso, a fim de rever a pena do acusado, para ampliá-la, exasperando-a pela
continuidade delitiva segundo o art. 71 do CP, e não o art. 80 do CPM e, ainda, o
reconhecimento da incidência da causa de aumento do § 1º do art. 308 do CPM.
Após análise esmiuçante dos autos, nota-se que procedem em parte as
pretensões recursais do Parquet.
Na abordagem dos fatos delineados nos autos, restaram incontroversas
a autoria e a materialidade, de ter o acusado, entre 23/01/2008 a 03/06/2009:
"(...) recebido, ilegalmente, em razão da função, nas mesmas condições de lugar e
modo de proceder, depósitos no montante de R$ 118.506,21, referentes a 16
(dezesseis) cheques emitidos pela empresa JOSÉ MARIA OFICINA MECÂNICA -
EPP, em conta de sua titularidade, no período de 23/01/2008 a 03/06/2009, para
favorecimento a essa empresa em contratação com a Academia Militar das Agulhas
Negras (...)” (evento 1, documento 1 da APM).
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
13/20
A autoria se fez clara, considerando a prova testemunhal, notadamente
os depoimentos das testemunhas que atuaram como peritos ao certificarem depósitos
por meio de cheques na conta bancária do réu Cel. JOSÉ ROZÁRIO emitidas pela
empresa JOSÉ MARIA OFICINA MECÂNICA, que participava de processos
licitatórios na AMAN com atuação do Oficial Superior.
A materialidade ficou assentada pela quebra de sigilo bancário no PQS
nº 000000247- 57.2015.7.01.0101, pelo Relatório de Análise do CPADSI/NCC nº
002/2017 e 002ª/2017 (evento 1, documento 6, fls. 25/35 e 26/41, do IPM) e Laudo
de exame pericial s/n º, de 19/11/2019 (evento 1, documento 9, fls. 17/25).
De fato, em parte, impele ressaltar a necessidade de que a dosimetria
sancionatória seja alterada, pois os moldes estabelecidos pelo Juízo a quo não se
revelaram adequadamente proporcionais em dois aspectos.
Primeiro, porque a quantidade de vezes que o crime foi praticado tem a
sua censurabilidade analisada, de forma objetiva, pelo legislador, na terceira fase da
operação da dosimetria devido à causa de aumento da pena decorrente da
continuidade delitiva:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. VIOLAÇÃO DO SISTEMA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado
para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do
artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ESTELIONATO. ACUSADO
INTERROGADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 11.719/2008. REINQUIRIÇÃO
DO RÉU AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS REGRAS CONSTANTES DO ARTIGO 400 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.719/2008. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. Apesar de as leis processuais
aplicarem-se de imediato, desde a sua vigência, devem ser respeitados os atos
realizados sob a égide da legislação anterior, sendo, portanto, plenamente válida a
inquirição do paciente como primeiro ato da instrução, antes da vigência da Lei
11.719/2008. Precedentes do STJ e do STF. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 402
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO RÉU. MÁCULA INEXISTENTE. 1. "A leitura
do art. 402 do Código de Processo Penal deixa claro que a Defesa poderá requerer
diligências ao final da audiência, se as circunstâncias ou fatos apurados na
instrução assim fizerem necessário. Como se vê do relatório da sentença, nada foi
pedido pela Defesa. Portanto, não cabe ao magistrado intimar a Defesa para
requerer diligências, uma vez que se trata de iniciativa da parte" (HC 180.435/SC,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe
13/08/2012). 2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a
falta de abertura de vista às partes para os fins do artigo 402 da Lei Penal Adjetiva
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
14/20
não enseja a nulidade do processo quando não demonstrados os prejuízos dela
decorrentes. Documento: 84037865 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe: 05/12/2019 Página 1de 4 Superior Tribunal de Justiça 3. Na hipótese, não
houve a juntada das alegações finais do próprio paciente, o qual tampouco suscitou
a matéria na apelação interposta e não indicou, em qualquer momento, quais
diligências complementares pretendia requerer e em que medida poderiam alterar
as conclusões a que chegaram as instâncias de origem, circunstância que evidencia
a inexistência de prejuízo e de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, o que afasta a mácula aventada. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE PELO MAGISTRADO SINGULAR COM BASE EM UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA.
AVALIAÇÃO
NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE
E
DAS
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. PENA NÃO AUMENTADA.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO
DA APELAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o princípio que proíbe a
reformatio in pejus não impede que as instâncias superiores, ao julgarem recursos
exclusivos da defesa, reavaliem os fundamentos utilizados na dosimetria da pena,
desde que a situação do réu não seja agravada. 2. Não obstante o magistrado
sentenciante tenha considerado desfavorável ao acusado apenas a circunstância
judicial referente à sua culpabilidade, inexiste qualquer ilegalidade na manutenção
de sua reprimenda pela autoridade impetrada com base, também, nas
consequências do crime, pois, o efeito devolutivo amplo permite que a instância
superior reexamine a dosimetria da pena, que, contudo, não pode ser aumentada,
exatamente como ocorreu na espécie. ELEVAÇÃO DA SANÇÃO NA PRIMEIRA
ETAPA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE
EVIDENCIADO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. 1. As instâncias de origem
reputaram a conduta do paciente mais reprovável porque se associou a outros
funcionários da empresa-vítima mediante divisão de tarefas para, no ambiente de
trabalho, valendo-se de computadores, carros e outros bens da pessoa jurídica,
abusando da confiança do seu empregador e do livre acesso que possuíam aos
clientes, planejar e executar o golpe, circunstâncias que ultrapassam as normais do
tipo penal infringido e justificam o acréscimo operado. Precedentes. 2. Além de o
valor do prejuízo ser considerável à época em que praticados os fatos, depreende-se
que, após descobrir a fraude engendrada por seus funcionários, o ofendido foi
acometido de depressão, estando desde então em tratamento, uma vez que a
empresa é patrimônio da família e foi fundada por seu pai há mais de 50
(cinquenta) anos, consequências que extrapolam as normais do crime de
estelionato. Precedentes. 3. Contudo, presentes duas circunstâncias judiciais
negativas, constata-se a desproporcionalidade do quantum de elevação aplicado
pelas instâncias de origem, o que enseja a reforma do édito repressivo no ponto,
reduzindo-se a reprimenda básica para 2 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
mais pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, que permanece inalterada na
segunda fase da dosimetria dada a ausência de circunstâncias agravantes e
atenuantes. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. INCERTEZA
QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITIVAS. FRAUDE PRATICADA
SUCESSIVAS VEZES NO PERÍODO DE UM ANO. QUANTUM SUPERIOR AO
MÍNIMO
LEGALMENTE
PREVISTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de
que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
15/20
infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2
para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 2. Não sendo possível precisar o
número exato de ilícitos praticados, este Superior Tribunal de Justiça entende que a
fração de aumento deve ser fixada com base na sua duração. Precedentes. 3. No
caso dos autos, as fraudes ocorreram por diversas vezes, em datas incertas, no ano
de 2003, o que justifica a majoração da reprimenda do réu em metade, ficando
definitivamente fixada em 3 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais
pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A
4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ADEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL
ABERTO. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. 1. Ocorrendo o
redimensionamento da sanção para quantum inferior a 4 (quatro) anos, deve
ocorrer a adequação do regime inicial de cumprimento para o aberto. No caso, as
instâncias ordinárias não apresentaram nenhuma argumentação concreta que
indicasse a necessidade de adoção de regime mais severo. Se assim não o fizeram,
não há como, agora, em meio processual exclusivo da defesa, determinar regime
mais gravoso do que aquele indicado legalmente à espécie, nos termos do artigo 33,
§ 2º, alínea "c", do Código Penal. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
PRESSUPOSTOS
ATENDIDOS. APLICAÇÃO A CORRÉU QUE SE ENCONTRA NA MESMA
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. 1. Embora o reconhecimento negativo quanto às consequências do delito
não caracterize reformatio in pejus em relação à aplicação da pena, visto que não
majorada, não pode ser ela levada em consideração para afastar a aplicação do
artigo 44 do Código Penal. Vedar o benefício legalmente previsto pela aplicação de
circunstância judicial reconhecida tão somente pelo Tribunal de Justiça em recurso
exclusivo da defesa afrontaria a vedação da reformatio in pejus. 2. Além disso,
houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em
relação a corréu que se encontra em situação fático-processual similar à do
paciente, o que enseja a extensão que trata o artigo 580 do Código de Processo
Penal. As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma una a ambos. Logo, se
não vedaram a aplicação do benefício ao outro acusado, não poderiam, agora,
justificar o afastamento da substituição em relação ao paciente. EXTENSÃO DA
ORDEM AOS CORRÉUS. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. 1. Tendo em vista que todos os corréus
estão em situação fático-processual equivalente à do paciente, dado que a pena foi
aplicada de forma una, conforme os mesmos critérios, aproveitam eles da presente
decisão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 2. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente
para 3 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao
pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, bem como para substituir a sanção
reclusiva por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, a
serem definidas pelo Juízo da Execução, estendendo-se os efeitos da decisão aos
demais réus, na forma do artigo 580 do Código de Processo Pena. (STJ. 5ª Turma.
RHC 442.316-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, publicado em 5/12/2019.) (Grifo nosso.)
In casu, o agir delituoso totalizou 16 (dezesseis) vezes – ocasiões nas
quais o agente fora beneficiado por depósitos bancários. Daí, adequada à
exasperação de 2/3 (dois terços), ao invés de 1/3 (um terço) como instituído na
Sentença.
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
16/20
Ademais, sem embargo da não utilização do número de vezes da
prática delitiva na primeira fase da dosimetria, já que é algo mensurado na
continuidade delitiva, presente, todavia, o elevado grau de culpabilidade do réu
JOSÉ ROZÁRIO, um Coronel do Exército brasileiro à época dos fatos, por ser
Chefe da Divisão Logística e ordenador substituto de despesas da AMAN. Tratava-
se de um militar do qual se exige maior probidade para com a coisa pública, sendo
altamente reprovável auferir vantagens indevidas em razão do posto ocupado.
Está-se diante de uma circunstância judicial idônea a elevar a pena-
base do sujeito ativo. Sem embargo, opostamente do que propõe o Órgão acusatório,
a pena-base do acusado apenas pode ser amplificada na proporção de 1/6 (um
sexto), pois há somente a incidência de uma circunstância judicial que,
concretamente, não possui a aptidão de aumento da pena em nível mais elevado.
Imprescindível mencionar que o garantismo penal do ponto de vista
hiperbólico binocular, da vedação da proteção insuficiente do bem jurídico, não
significa manipular a dosimetria em detrimento da legalidade, dos fatos apurados e
comprovados nos autos, sob o pretexto de se fazer justiça.
Assim, não é possível abdicar do garantismo penal no conceito
hiperbólico monocular, da proibição do excesso, logo, requer-se do Estado Juiz, na
atividade racional e intelectual de aplicação da pena, não dispensar o uso da
proporcionalidade, o qual exige o equilíbrio entre as vertentes da proibição do
excesso e da vedação da proteção insuficiente.
Quanto à aplicação da incidência do § 1º do art. 308 do CPM, ante
as provas produzidas, improcede o pedido do MPM, haja vista não restar
comprovado, sem margem de qualquer dúvida, que houve o atraso ou a omissão de
qualquer ato de ofício ou sua prática infringindo dever funcional, em virtude do
recebimento das vantagens indevidas.
Como bem ressalvou a Sentença, as testemunhas Cap QAO Nilton
Guedes da Silva, Cap Esequiel Chagas Souza, 2º Sgt R/1 Joel dos Anjos Cardozo, 2º
Sgt R/1 Marcelo Ferreira informaram nada saber acercar dos delitos (evento 169 da
APM).
O Cap Farm Rafael de Freitas Fernandes, testemunha que atuou como
perito fez o registro que detectou irregularidades tais como a falta de assinaturas em
termo de referência e a ausência de documentações, porém, desconhecia se o
acusado presidiu ou participou de alguma comissão de licitação:
(....) Cap QAO Nilton Guedes da Silva, Cap Esequiel Chagas Souza, 2º Sgt R/1 Joel
dos Anjos Cardozo, 2º Sgt R/1 Marcelo Ferreira Costa, ao Evento 169. O Cap Farm
Rafael de Freitas Fernandes, que atuou como perito, embora não se lembre do
número do pregão, confirma a existência de algumas irregularidades, como
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
17/20
também o faz o 2º Ten Int Gabriel Azevedo da Silva, igualmente perito, ao asseverar
que suas perícias foram baseadas nos pregões 43/2007 e 13/2008 e que o acusado
teria assinado duas requisições para prestação de serviço, nas quais não havia
assinatura do ordenador e justificativa, nem o termo de referência que deveria
estar assinado pelo requisitante; que não havia pesquisa de preços; que o acusado
teria assinado o atestado de capacidade técnica; que não tinha conhecimento que
o acusado presidiu ou participou de alguma comissão de licitação, podendo dizer
que no pregão constava somente a parte de requisição dele no início e no final o
recebimento do material (evento 169, documentos 11 e 12, da APM.) (Grifo nossos.)
As testemunhas 2º Ten Int Gabriel Azevedo da Silva e 2º Sgt R/1
Marcelo Ferreira Costa, que atuaram como peritos, destacaram a existência de
irregularidades e vícios formais, como a falta de pesquisas de preços e termos de
referências, mas, salientaram que o Cel. JOSÉ ROZÁRIO não participou como
membro ou presidente da comissão de licitação, atuando apenas como requisitante e
receptor dos bens adquiridos (evento 169, documento 13/17, da APM).
Isso tudo demonstra que não estar claro se o agente tinha ou não poder
decisório sobre os pregões. O militar era responsável pela confecção de requisições,
no entanto, não se pode aferir se a conduta dele fora determinante para direcionar a
contratação indevida da empresa.
Inexistem provas identificando prejuízos à Administração. Não foi
demonstrado e comprovado que atos foram cometidos diretamente pelo Coronel
JOSÉ ROZÁRIO a ponto de reconhecer como presente a causa de aumento do § 1º
do art. 308 do CPM, assim há de incidir o brocardo do in dubio pro reo, para
dissuadir a majorante.
Prosseguindo no mérito, não prospera o Apelo defensivo, já que
sustentou a ausência de provas de o apelante cometer ou omitir atos de ofício em
virtude das supostas vantagens desfrutadas. Por outras palavras não se estabeleceu o
necessário nexo causal entre eventuais benefícios e o desempenho das atividades
funcionais.
Como exposto, o crime de corrupção passiva não contém exigência
alguma de comprovação da prática de atos de ofício, de atraso ou omissão indevida
pelo agente público, componentes que têm o tratamento específico para verificação
da causa de aumento do § 1º do art. 308 do CPM:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
18/20
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional. (Grifo nosso.)
E a dúvida probatória de que o militar atuou ou omitiu-se em
procedimentos licitatórios para beneficiar a empresa JOSÉ MARIA já serviu como
fundamento para afastar a aplicação da causa de aumento do § 1º do art. 308 do
CPM, contudo, não tem condão de eximir o fato de ter o réu recebido vantagens
indevidas.
Como o tipo penal da corrupção passiva se contenta com o receber
vantagem inidônea ou aceitar promessa de tal vantagem, o que foi comprovado, sem
controvérsia, nestes autos, que o Coronel recebeu em sua conta bancária, por 16
(dezesseis) vezes, depósitos bancários que somaram R$ 118.506,21 (cento e dezoito
mil, quinhentos e seis reais e vinte e um centavos), devidamente provados em sua
movimentação financeira que foram efetuados pela empresa JOSÉ MARIA
OFICINA MECÂNICA – EPP.
In specie, a corrupção passiva decorreu da atuação do apelante em
procedimentos licitatórios nos quais havia interesses econômicos da empresa JOSÉ
MARIA OFICINA MECÂNICA – EPP, que efetuou depósitos de cheques na conta
bancária do acusado.
Consequentemente, o elemento subjetivo exigido, o dolo, ficou
demonstrado na instrução processual, principalmente, em sede do PQS 000000247-
27.2015.7.01.0101, o qual demonstra o animus livre e consciente do apelante em
receber vantagens em desproveito da probidade administrativa.
Igualmente, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua.
Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além de
imputável, tinha plena consciência de seu agir, sendo exigível conduta diversa.
Logo, considerando que em parte as pretensões recursais do Ministério
Público Militar procedem, passo à análise da dosimetria da pena, valendo-me do
critério trifásico.
Na primeira fase, ante a presença de circunstância judicial negativa da
culpabilidade, nos termos do art. 69 do CPM, foi intensamente reprovável que um
Coronel do Exército tenha se beneficiado indevidamente de 16 (dezesseis) depósitos
bancários, ferindo gravemente os princípios da hierarquia e da disciplina. Justifica-
se, pois, a FIXAÇÃO da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Não há agravantes ou atenuantes a serem aplicadas na fase intermediária. Na
terceira, por igual, não incide a causa de aumento da pena prevista no §1º do art. 308
do CPM, como pretende o Parquet, por inexistir prova suficiente da prática ou da
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
19/20
omissão de ato funcional irregular de ofício com infringência do dever funcional
pelo acusado. Por fim, devido à continuidade delitiva, ex vi do art. 80 do CPM, a
exasperação da sanção cabe em 2/3, nos moldes do art. 71 do CPB, atingindo o
montante de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em cujo patamar torna-se
definitiva.
Não cabe a concessão da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade, ante a ausência dos requisitos do art. 84 do Código Penal
Militar e em virtude de a reprimenda superar os 2 (dois) anos de reclusão.
É fixado o regime semiaberto para o cumprimento da sanção penal,
nos exatos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal comum, com fulcro no art.
62, caput, do Código Penal Militar e na súmula 192 do STJ.
Ausentes os requisitos da prisão preventiva, admite-se o direito de
recorrer em liberdade, com enfoque no art. 527 do Código de Processo Penal
Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Recursos, rejeitar as
preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar provimento ao Recurso
defensivo e dar provimento parcial ao Apelo acusatório, para reformar a Sentença
hostilizada e CONDENAR o Cel RR JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo delito do art. 308 do CPM, c/c art.
80 do CPM e art. 71 do CP, sem o direito ao sursis penal, com o regime semiaberto
para o cumprimento inicial de pena, com fulcro no art. 33, § 2 º, “b”, do CP e com o
direito de recorrer em liberdade.
No caso em exame, os fatos aconteceram entre 23/1/2008 e 3/6/2009,
no total 16 (dezesseis) vezes, período anterior à vigência da Lei nº 12.234/10, que
passou a vedar a prescrição retroativa da pena in concreto entre a data do fato e o
recebimento da Denúncia.
A Exordial foi recebida em 5/4/2021, data esta considerada como o
primeiro marco interruptivo do prazo prescricional. Porém, a lei à época não
impedia a retroação in concreto no interregno entre o último fato da continuidade
delitiva e o recebimento da exordial.
Considerando a condenação do réu JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO
MONTI à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, que sem a
exasperação da continuidade delitiva do art. 80 do CPM, c/c art. 71 do CP, à vista do
Enunciado nº 497 do STF, que despreza o acréscimo da continuidade no cálculo da
prescrição, autorizando a análise de apenas o montante da pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, tem sua prescrição em 8 (oito) anos, ex vi do art. 125,
inciso V, do CPM.
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/06/2023, 17:57
:: 40001351786 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171f98733a47c96...
20/20
Como o recebimento da Denúncia ocorreu em 27/5/2021 e a data do
último fato foi em 3/6/2009, inaplicável a atual redação do § 1º do art. 110 do CP,
pelo que verifico ter o prazo para o exercício da pretensão punitiva transcorrido em
3/6/2017.
Para fins de prequestionamento, a não aplicabilidade do atual § 1º do
art. 110 do CP, deve-se ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
consagrado na Constituição Federal.
Ora, como a regra que trata da prescrição tem natureza de norma penal,
o impedimento da incidência da prescrição in concreto entre a data do fato e a data
do recebimento da denúncia não pode ser empregada no presente caso, uma vez que
os delitos ocorreram antes da vigência da Lei nº 12.234/10, sob pena de violação do
inciso XL do art. 5º da CF e de normas jus cogens de tratados de direitos humanos.
Por fim, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do Cel. R/1
JOSÉ ROZÁRIO ARAÚJO MONTI, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso V, e 133, todos do CPM, e art. 110, § 1º, do Código Penal comum, antes
da redação conferida pela Lei n° 12.234/10.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351786v12
e do código CRC 26f6890b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/5/2023, às 16:12:50
7000386-49.2022.7.00.0000
40001351786 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR